Tribunal: TJES
Processo: 5003767-64.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003767-64.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA TEREZA DE CARVALHO PARDELINHA

APELADO: CECILIA GOMES VILELA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA REVOGAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ART. 302 DO CPC. IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ E DA NATUREZA ALIMENTAR. ADEQUAÇÃO DE AÇÃO AUTÔNOMA. COISA JULGADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para condenar a embargante à restituição de valores recebidos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, sob o fundamento de responsabilidade objetiva prevista no art. 302 do CPC, com reconhecimento da adequação de ação regressiva autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso quanto à natureza alimentar das verbas e à boa-fé da embargante; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição na interpretação do art. 302, parágrafo único, do CPC quanto à liquidação nos próprios autos; (iii) determinar se houve ausência de manifestação acerca dos limites da coisa julgada formada na ação federal; (iv) verificar se o julgado deixou de analisar a configuração de enriquecimento sem causa; (v) examinar a possibilidade de efeitos infringentes e de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada todas as questões essenciais, inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A responsabilidade decorrente da revogação da tutela provisória possui natureza objetiva, nos termos do art. 302, I, do CPC, sendo irrelevantes a boa-fé subjetiva e a natureza alimentar das verbas para afastar o dever de restituição.

A interpretação do art. 302, parágrafo único, do CPC admite flexibilização pela expressão “sempre que possível”, legitimando a adoção de ação autônoma diante de circunstâncias concretas que inviabilizam a liquidação nos próprios autos.

A sentença proferida na Justiça Federal, transitada em julgado, vinculou as partes ao admitir expressamente a via regressiva, de modo que a recusa da ação autônoma afrontaria a coisa julgada e a segurança jurídica.

O acórdão reconhece a percepção de valores indevidos pela embargante, caracterizando enriquecimento sem causa decorrente da revogação da tutela provisória.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação adequada das questões essenciais, conforme entendimento consolidado do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis como sucedâneo recursal.

O prequestionamento considera-se implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade pela revogação de tutela provisória é objetiva e independe de boa-fé ou da natureza alimentar das verbas percebidas. 2. A liquidação nos próprios autos pode ser afastada quando inviável no caso concreto, admitindo-se ação autônoma com base no art. 302, parágrafo único, do CPC. 3. A coisa julgada que autoriza a via regressiva vincula as partes e legitima a ação autônoma de ressarcimento. 4. Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 5. O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, conforme o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 302, I e parágrafo único, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cecília Gomes Vilela
contra o v. acórdão de evento (ID. 18496972), prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora recorrida, para condenar a embargante à restituição de valores percebidos durante a vigência de tutela antecipada posteriormente revogada.

Em suas razões recursais (ID. 18719551), a recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão é omisso quanto à natureza alimentar das verbas recebidas e à incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da irrepetibilidade dos alimentos percebidos por força de decisão judicial;
(II)
há omissão e contradição na interpretação do art. 302, parágrafo único, do CPC, ao afastar a regra de liquidação nos próprios autos sem demonstrar impossibilidade concreta;
(III)
o julgado deixou de se manifestar acerca dos limites da coisa julgada formada na ação federal, especialmente quanto à ausência de definição de responsabilidade civil;
(IV)
houve omissão quanto à análise da configuração de enriquecimento sem causa, considerando que os valores foram recebidos por força de decisão judicial válida;
(V)
requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores;
(VI)
pleiteia a atribuição de efeitos infringentes, sustentando que o saneamento das omissões pode conduzir à reforma do julgado, com o afastamento da obrigação de restituição dos valores.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão e julgar improcedente o pedido de devolução dos valores recebidos.

Pois bem,
inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração do julgado, cabível exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação do conjunto fático-probatório ou à substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador.

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se identificando qualquer dos vícios apontados.

No que se refere à alegada omissão quanto à natureza alimentar das verbas e à boa-fé da embargante, observa-se que o acórdão foi expresso ao consignar que a responsabilidade decorrente da revogação da tutela provisória possui natureza objetiva, nos termos do art. 302, I, do CPC, sendo consequência direta do risco assumido pela parte beneficiária da medida. Nesse contexto, restou claramente assentado que o dever de indenizar independe da demonstração de dolo ou má-fé, razão pela qual a invocação da boa-fé subjetiva ou da natureza alimentar dos valores não se revela apta a afastar a obrigação de restituição.

No tocante à interpretação do art. 302, parágrafo único, do CPC, o acórdão reconheceu a existência de cláusula de flexibilização consubstanciada na expressão “sempre que possível”. A partir dessa premissa, procedeu à análise concreta das circunstâncias do caso, destacando, com precisão, a peculiaridade consistente na existência de sentença proferida no âmbito da Justiça Federal que, ao revogar a tutela antecipada, expressamente consignou a possibilidade de ajuizamento de ação regressiva para o ressarcimento dos valores. Tal elemento foi considerado determinante para caracterizar a inviabilidade de liquidação nos autos originários, justificando, assim, a adoção da via autônoma.

No que concerne aos limites da coisa julgada, o acórdão também enfrentou a matéria de forma clara, ao afirmar que a determinação constante da sentença federal, transitada em julgado, vinculou as partes quanto à forma de busca do ressarcimento, conferindo legitimidade à propositura da ação regressiva. A conclusão de que a negativa de processamento da ação autônoma implicaria afronta à coisa julgada demonstra que o tema não apenas foi analisado, como constituiu fundamento central da decisão.

Nesse sentido, segue trecho do acórdão ora embargado:

“
A improcedência da demanda, tal como proferida no juízo
a quo
, equivaleria a negar à apelante o direito de ressarcimento do prejuízo sofrido, violando a segurança jurídica conferida pela coisa julgada anterior e o direito material estabelecido no art. 302 do CPC/15.

Assim, faz-se necessário o reconhecimento da adequação da presente ação regressiva autônoma, dada a determinação expressa do Juízo Federal e a ressalva “sempre que possível” do art. 302 do CPC/15.”

Quanto à suposta ausência de análise do enriquecimento sem causa, igualmente não prospera a insurgência. O acórdão reconheceu expressamente que a embargante percebeu valores superiores àqueles que lhe eram efetivamente devidos, em detrimento da embargada, circunstância que caracteriza proveito econômico indevido. Ademais, consignou que tal situação decorre diretamente da revogação da tutela provisória, enquadrando-se na hipótese de responsabilidade objetiva prevista no art. 302 do CPC.

Importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais e necessárias à solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu no caso concreto. A pretensão da embargante, na realidade, revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido, vide entendimento deste Tribunal de Justiça acerca do tema,
in verbis:

“
D
IREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR O
recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025).
(....)
: O julgador não está obrigado a enfrentar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão. O
prequestionamento pode ser reconhecido de forma implícita, quando a tese jurídica tenha sido
efetivamente
debatida no acórdão. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 1º e 4º; 93, VI e VIII; 103-B, § 4º, III; 149. LOMAN (LC nº 35/1979), art. 42, V. CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/3/2025. Súmulas 282 e 356 do STF; Súmula 211 do STJ."

No que se refere ao pedido de prequestionamento, para fins de acesso às instâncias superiores, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos invocados pela embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Por fim, quanto à pretensão de atribuição de efeitos infringentes, verifica-se que, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não há nenhum fundamento que autorize a modificação do julgado, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por CECILIA GOMES VILELA
, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026